Tribunal: STJ
Processo: 0137532-56.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 819025 - SC (2023/0137532-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO PORCINA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
ROUBO. REVELIA E NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA
DEFESA DO REVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Reiteração de pedido inviabiliza o exame da impugnação de tese que foi
analisada em habeas corpus anterior, configurando mera repetição da
matéria.
2. Descumprido o dever de manter endereço atualizado nos autos, o
Judiciário não pode ser obrigado a deferir diligências a fim de encontrar o
novo local de paradeiro do sentenciado
3. Nomeação de defensor não constituído é consequência natural da
revelia, não havendo que se falar em nulidade sem prejuízo.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/08/2025
20/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49727067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 07:38:08
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: b1c7b1b8-0521-4e49-a542-0e835da53968

AgRg no HABEAS CORPUS No 819025 - SC (2023/0137532-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO PORCINA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
ROUBO. REVELIA E NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA
DEFESA DO REVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Reiteração de pedido inviabiliza o exame da impugnação de tese que foi
analisada em habeas corpus anterior, configurando mera repetição da
matéria.
2. Descumprido o dever de manter endereço atualizado nos autos, o
Judiciário não pode ser obrigado a deferir diligências a fim de encontrar o
novo local de paradeiro do sentenciado
3. Nomeação de defensor não constituído é consequência natural da
revelia, não havendo que se falar em nulidade sem prejuízo.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pela LUIZ ANTONIO
PORCINA contra decisão monocrática em que não conheci de habeas corpus
impetrado contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA

CATARINA, assim ementado:
"REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO
DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2,
INCISOS I [NA REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA] E II, DO CÓDIGO PENAL).
ARGUIÇÃO DE MÚLTIPLAS NULIDADES NO FEITO ORIGINÁRIO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EFETUADO NA DELEGACIA.
SUPOSTA DESOBEDIÊNCIA AO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. REVELIA EQUIVOCADAMENTE DECRETADA,
Documento eletrônico VDA48432517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/06/2025 19:26:25
Código de Controle do Documento: eef4e023-6a1e-45e3-8b2e-bf1f1c6bf7ba

DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO OU INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO
CONSTANTE NOS AUTOS E INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
APÓS A RENÚNCIA DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. NÃO OCORRÊNCIA
DE ILEGALIDADES. PRIMEIRA TESE QUE JÁ FOI OBJETO DE
INSURGÊNCIA DA APELAÇÃO CRIMINAL, QUANDO DO AFASTAMENTO
DA ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA QUE TAMBÉM ANALISOU A QUESTÃO EM HABEAS
CORPUS. REVISÃO QUE NÃO PODE TER A NATUREZA DE UM
SEGUNDO APELO. PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO NO PONTO.
DE OUTRO NORTE, ADVOGADA PARTICULAR CONSTITUÍDA PARA
PATROCINAR A DEFESA DO REVISIONANDO, COM JUNTADA DE
PROCURAÇÃO NOS AUTOS. OUTROSSIM, TENTATIVA DE INTIMAÇÃO
DO RÉU NOS ENDEREÇOS CONSTANTES NOS AUTOS. RENÚNCIA DA
CAUSíDICA JUSTAMENTE POR DESCONHECER O PARADEIRO DO
RÉU. ADEMAIS, IRREGULARIDADES MATERIALIZADAS CERCA DE 06
(SEIS) ANOS ANTES DE SUA ARGUIÇÃO. PRIMAZIA DA SEGURANÇA
JURÍDICA. NO MAIS, PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEMANDA
SEM ÓNUS PROCESSUAL. BENEFÍCIO DISPENSÁVEL. PEDIDO
REVISIONAL PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO.
1. [...] É descabido o manejo da revisão criminal com o objetivo de
novamente discutir o acerto do decisum, que já foi dirimido em recurso de
apelação, mormente quando coincidentes as teses formuladas". (TJSC -
Revisão Criminal n. 4000954-42.2017.8.24.0000, de Brusque, Seção
Criminal, Rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. em
).
29/03/2017
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[...] mesmo as
nulidades absolutas devem ser suscitadas em momento oportuno, sujeitando-
se à preclusão temporal e à observância dos princípios da segurança jurídica
e da lealdade processual' (STJ - RHC n. 112369/MG, Sexta Turma, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, j. em
).
10/09/2019
3. A revisão criminal se trata de demanda sem ônus processual, mostrando-
se, assim, dispensável a concessão de gratuidade da justiça. "
A parte agravante reitera os argumentos deduzidos no habeas
,
corpus
pugnando pelo acolhimento integral dos pedidos formulados.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Com relação ao pedido de declaração de nulidade do reconhecimento
fotográfico, observo que a questão já foi julgada no conexo HC 564.348/SC,
de forma que não conheço do writ neste ponto.
Documento eletrônico VDA48432517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/06/2025 19:26:25
Código de Controle do Documento: eef4e023-6a1e-45e3-8b2e-bf1f1c6bf7ba

Quanto à revelia decretada por descumprimento do dever de manter o
endereço atualizado nos autos, observo que a regra do Código de Processo
Penal é clara e reconhecida como válida por esta corte. Sobre o assunto:
"Não há que se falar em nulidade da comunicação, pois, a teor dos julgados
desta Corte, descumprido o dever de manter endereço atualizado nos autos
(art. 367, segunda parte, do CPP), o Judiciário não pode ser obrigado a
deferir diligências a fim de encontrar o novo local de paradeiro do
sentenciado" (AgRg no HC n. 474.944/SC, Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
) - (HC n.
2/4/2019
10/04/2019
448.165/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
).
19/11/2019
Outrossim, consequência da revelia, é não ser o acusado intimado dos atos
do processo, de forma que também não há que se falar em nulidade da
decisão que nomeou a Defensoria Pública para efetivar a defesa do acusado
por renúncia da procuradora constituída.
Outrossim, tendo a Defensoria Pública atuado de forma diligente durante o
feito - inclusive reiterando habeas corpus - não há que se falar em prejuízo
ao acusado.
Em face do exposto, conheço em parte do habeas corpus e, nessa
parte, denego a ordem.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48432517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/06/2025 19:26:25
Código de Controle do Documento: eef4e023-6a1e-45e3-8b2e-bf1f1c6bf7ba

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 819.025 / SC
Número Registro: 2023/0137532-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001641720148240038
034140001643
038140001643
1641720148240038
34140001643
38140001643 50349520820228240000
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: LUIZ ANTONIO PORCINA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ ANTONIO PORCINA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA49723930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:26:42
Código de Controle do Documento: 5b3b07ec-8152-4887-8d43-0eb477f0af0d

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
20/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49723930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:26:42
Código de Controle do Documento: 5b3b07ec-8152-4887-8d43-0eb477f0af0d